Tribunal: STF
Processo: Ext 943
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-04
Data de publicação: 2017-04-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no pedido de extensão na extradição. Tempestividade. Contradição no acórdão. Não ocorrência. Ausência dos vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte. Rejulgamento da causa pretendido pelo embargante. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 11/2/15), o que não ocorreu no caso em tela. 



    2. A pretensão do embargante é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os declaratórios. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.